Tribunal: STF
Processo: AI 255462
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREMISSAS. O recurso
extraordinário é examinado à luz das premissas constantes do acórdão
impugnado. Revelando a peça a preclusão maior quanto a certa
controvérsia, descabe concluir de forma contrária para, então, ter-
se como adequado o extraordinário.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil.